Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-67.2017.8.11.0025
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000321-67.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 429.187.401-44 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 429.187.401-44 (EMBARGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO
– AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIA – SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO –

DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO – INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DÁ CONTA DE QUE HÁ SALDO DE SALÁRIO A SER PAGO – EMBARGOS DA APELANTE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
TEMA 810 STF E 905 STJ
–
CONSTATADO – VÍCIO SANADO
–
ESTADO EMBARGANTE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR CERCEAMENTO DEFESA E JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADO – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO DA APELANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

2.
Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

3. Vício sanado, embargos da apelante acolhidos e do Estado rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interposto por
VIVIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 125348679 que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu parcial provimento ao apelo, para retificar a sentença no que diz respeito ao direito da apelada ao recebimento do saldo de salário (compensatórias e horas extras), conforme informação prestada pelo DPP/TJMT,

A primeiro embargante alega em suas razões recursais (id. 126578176), que o r. Acórdão incide em omissão, quanto a indicação da forma de atualização monetária e juros a serem aplicados às parcelas devidas saldo de salário (compensatórias e horas extras) deferidas pelo v. acórdão.

Por sua vez, o segundo embargante, em suas razões recursais (id. 127413175), aduz omissão quanto a abertura para as partes se manifestarem após a juntada de novas informações, defendendo assim a ocorrência de cerceamento de defesa e consequentemente nulidade do acórdão, aduz ainda a omissão quanto ao índice de juros e correção monetária, afirmando pela necessidade de aplicação da EC 113/2021.

Apresentadas contrarrazões pela primeira Embargante (Sra. Viviane) em id.129366153, e pelo ente estadual em id. 128649168.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 125348679 que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu parcial provimento ao apelo, para retificar a sentença no que diz respeito ao direito da apelada ao recebimento do saldo de salário (compensatórias e horas extras), conforme informação prestada pelo DPP/TJMT,

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DECIDIDA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO – INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DÁ CONTA DE QUE HÁ SALDO DE SALÁRIO A SER PAGO – COMPENSATÓRIAS E BANCO DE HORAS – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO COMPROVADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

2. A apelante exerceu cargo público por longo período, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelado e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320), salvo, in casu, o saldo de salário, composto por compensatórias e banco de horas.

4. Não comprovado o desvio de função, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais.

5. Recurso provido em parte, sentença reformada.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
razão assiste somente a primeira embargante (Sra. Viviane),
mormente porque o acórdão apresenta omissão quanto aos juros e correção monetária.

No que tange aos juros e correção monetária, os Tribunais Superiores já se posicionaram neste sentindo, devendo assim ser aplicado de acordo com os parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no
RE 870.947-SE (Tema 810)
e Superior Tribunal Justiça em
REsp 1145245/PR (Tema 905).

Em outro norte, quanto a razões recursais do segundo Embargante (Estado de Mato Grosso) referente ao cerceamento de defesa e sobre que o juros e correção monetária seja aplicado de acordo com EC 113/2021.

Com efeito, devemos lembrar que o referido documento – informação nº 424/2020-DPP (id. 44621999) foram juntados nos autos em 29/05/2020 e que em 01/04/2022 as partes foram intimadas sobre a inclusão do processo em pauta.

E ainda, foi consignado que
“Havendo interesse na realização de sustentação oral, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de PETIÇÃO nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES”
em id. 123260477.

Como nada fez, não há como ser acolhido agora a sua tese de cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado a possibilidade de sustentação oral antes do julgamento do presente recurso.

Ademais, o embargante não trouxe qualquer documento que poderia desconstituir a informação prestada pelo DPP/TJMT, somente alegação de prejuízo.

Já quanto aos juros e correção monetária, como já exposto deverá seguir o consolidado
Tema 810
do STF e
Tema 905
do STJ
.

Desse modo, inexistindo o vício apontado pelo segundo Embargante, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
conheço do recurso ESTADO DE MATO GROSSO e REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

Em outro norte,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da apelante Sra. Viviane
a fim de sanar a omissão apontada, aplicando efeitos infringentes, para determinar que os juros de mora e correção monetária, deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022